Tribunal: TJPA
Processo: 0800708-89.2024.8.14.0105
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800708-89.2024.8.14.0105

APELANTE: ROCIVALDO CARMO TRINDADE

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIME DE AMEAÇA CONTRA GENITORA E GENITOR. PROVA TESTEMUNHAL HARMÔNICA E CORROBORADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Rocivaldo Carmo Trindade contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Concórdia do Pará, que o condena à pena de 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de detenção, em regime inicial aberto, pela prática de duas condutas de ameaça (art. 147, caput, do Código Penal), no contexto da Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006), em desfavor de seus genitores. A defesa requer absolvição quanto à ameaça contra sua genitora, sustentando ausência de provas suficientes diante da falta de confirmação da vítima em juízo e da inexistência de testemunhas diretas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há prova suficiente para a condenação do apelante pelo crime de ameaça praticado contra sua genitora, considerando a ausência de confirmação direta da vítima em juízo e o princípio do in dubio pro reo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 155 do CPP estabelece que a convicção judicial deve basear-se na livre apreciação das provas produzidas em contraditório, sendo vedada a condenação com base exclusiva em elementos colhidos na fase investigatória.

Aplica-se o princípio do livre convencimento motivado, que permite ao julgador valorar o conjunto probatório de forma racional e fundamentada, sem hierarquia pré-fixada entre os meios de prova.

O ônus da prova incumbe à acusação, devendo ser superada qualquer dúvida razoável para fins de condenação, conforme o art. 156 do CPP e o princípio constitucional da presunção de inocência (art. 5º, LVII, CF/88).

No contexto de violência doméstica, a jurisprudência do STJ confere especial relevância à palavra da vítima, desde que corroborada por outros elementos probatórios consistentes.

A ausência de lembrança da vítima em juízo não compromete a condenação quando há testemunhos firmes e coerentes confirmando os fatos, como ocorre com os depoimentos do pai e da irmã do apelante, que indicam ameaça direcionada à genitora.

O crime de ameaça, de natureza formal e de perigo, independe de resultado naturalístico e se consuma com a exposição da vítima ao risco de mal injusto e grave, bastando prova do ato intimidatório.

A prova oral colhida em juízo corrobora de forma harmônica a narrativa acusatória e permite juízo de certeza quanto à autoria e materialidade, justificando a manutenção da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento
:

A ausência de confirmação direta da vítima em juízo não impede a condenação pelo crime de ameaça quando o conjunto probatório, especialmente a prova testemunhal colhida sob contraditório, é firme, coeso e corroborado por outros elementos dos autos.

Em crimes de ameaça no contexto de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância e pode ser relativizada diante de outras provas idôneas que confirmem a narrativa.

O crime de ameaça se consuma com a intimidação e exposição da vítima a risco de mal injusto e grave, sendo desnecessária a concretização do dano anunciado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LVII; CP, art. 147, caput; CPP, arts. 155 e 156; Lei nº 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no AREsp 2.561.114/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 27.11.2024, DJe 06.12.2024.
STJ, AgRg no REsp 2.062.933/PR, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 14.08.2023.
STJ, AgRg no AREsp 2.285.584/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 15.08.2023.
TJPR, Apelação Criminal nº 00016936120258160021, Rel. Des. Antonio Carlos Ribeiro Martins, j. 26.05.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por ROCIVALDO CARMO TRINDADE contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Concórdia do Pará, que o condena à pena de 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de detenção, em regime inicial aberto, pela prática de duas condutas tipificadas no art. 147, caput, do Código Penal, no contexto de violência doméstica, com aplicação da Lei n.º 11.340/2006.

O apelante, em suas razões (ID29578073), pretende modificar a sentença condenatória para absolutória em relação ao crime de ameaça contra a sua genitora, sustentando a inexistência de prova suficiente quanto ao referido crime que, em juízo, afirmou não se recordar dos fatos. Argumenta que a ausência de confirmação da vítima e de testemunhas diretas impede a condenação, invocando o princípio do favor rei.

O Ministério Público, em contrarrazões (ID29578076 ) pugna pela manutenção integral da condenação, defendendo a suficiência das provas, especialmente quanto ao contexto geral de intimidação no qual as ameaças se inserem.

O Parquet, como fiscal da lei (ID31030262) manifestou-se pelo conhecimento do recurso e seu improvimento, ante a existência de provas suficientes para a condenação.

É o relatório.

Inclua-se na pauta virtual

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

No direito processual penal, o julgamento da apelação baseia-se no princípio do
Tantum devolutum Quanto Apellatum
, o qual delimita a matéria impugnada que será reexaminada pelo Tribunal
Ad quem
, por isso, passo a analisar as questões trazidas pelo apelante.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que inexiste prova suficiente para a condenação em relação a uma das vítimas, a qual disse não se lembrar do crime.

O art. 155 do CPP
é categórico ao dispor que “o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação”.

Aplica-se na prática forense o referido artigo em conjunto ao princípio do livre convencimento motivado, também chamado pela doutrina de sistema da persuasão racional, pelo qual a prova deve ser valorada em seu conjunto, sem hierarquia pré-fixada entre os meios probatórios, de modo que o julgador interpretará as provas de acordo com a sua convicção, sem hierarquia e as valorará de forma fundamentada.

Nesse contexto, para devida consolidação da justiça processual cabe o ônus da prova para cada parte conforme seu objetivo nos autos. No mesmo sentido, Renato Brasileiro de Lima ressalta que:

(...)o ônus da prova incumbe à acusação, que deve demonstrar a culpabilidade além de qualquer dúvida razoável, não cabendo ao réu comprovar sua inocência. (Manual de Processo Penal, 6ª ed., Juspodivm, 2018).

A presunção de inocência é direito fundamental previsto no
art.5, inciso LVII da CF/88
, da qual é corolário do princípio
in dubio pro reo
, por isso a regra é que ônus acusatório compete ao MP (
art.156 CPPB
), militando em favor da defesa a dúvida, desde que razoável.

Imprescindível destacar que na análise probatória realizada, diante dos fatos e fundamentos dos autos, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que na busca pela verdade real as provas devem ser valoradas a partir de seu conjunto para devida ponderação entre elas. Como por exemplo, o caso de lesão física em que embora o exame de corpo de delito seja preferencial, ele não é condição única para comprovação da materialidade, sendo possível sua aferição por outros elementos, como documentos médicos, fotografias e depoimentos. Nesse sentido:

“No crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica, o laudo de exame de lesões corporais não é imprescindível, podendo a comprovação do delito por depoimentos, vídeos e fotografias.” (STJ, AgRg no AREsp 2.561.114/DF, Rel. Ministra Daniela Teixeira, julgado em 27/11/2024, DJe 06/12/2024. Fonte oficial: stj.jus.br).

Nesse sentido, a palavra da vítima, nos crimes de violência doméstica, assume especial relevância, dada a natureza clandestina com que esses delitos ocorrem,
quando corroborados por outros elementos probantes
, conforme Jurisprudências do STJ:

Nos casos que envolve violência doméstica, a palavra da vítima recebe especial atenção. Na hipótese, a compreensão é de que a palavra da vítima
foi corroborada
por outras evidências produzidas em juízo, o que encontra respaldo na jurisprudência desta Corte Superior. STJ. 6ª Turma. AgRg no REsp 2.062.933/PR, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 14/8/2023.

A palavra da vítima,
em harmonia com os demais elementos
presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher. STJ. 5ª Turma. AgRg no AREsp 2.285.584/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, julgado em 15/8/2023.

O crime de ameaça positivado no art.147 do CPB é classificado como sendo formal, pois dispensa o resultado naturalístico, e de perigo, uma vez que é suficiente mera exposição a risco do bem jurídico, o qual transcrevo abaixo:

Art. 147 - Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave:

Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa.

O crime de ameaça positivado no art.147 do CP é classificado como sendo formal, pois dispensa o resultado naturalístico, e de perigo, uma vez que é suficiente mera exposição a risco do bem jurídico.

Em cotejo ao conteúdo probante produzido, especificamente em relação ao crime perpetrado contra a genitora do apelante, o pai do apelante e a irmã Regina do Carmo Trindade (ID29578062), aos responder as perguntas do MP, confirmaram a ameaça perpetrada contra a genitora, o que, portanto converge de forma uníssona para o juízo de certeza acerca da autoria e materialidade do crime de ameaça, afastando qualquer presunção de inocência.

Muito embora, a segunda vítima não tenha recordado do acontecimento, há outras provas que confirmam os fatos da inicial.

A frase emitida pelo apelante foi claramente direcionada a ambos os genitores como indicaram as testemunhas.

Desta feita, a condenação por dois crimes de ameaça está em consonância com o conjunto probatório e com o tipo penal aplicado.

Tal entendimento segue a jurisprudência, senão vejamos:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. PROVA TESTEMUNHAL HARMÔNICA . REFORMA DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME1 . Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Paraná contra sentença que absolveu a acusada quanto ao crime de ameaça (art. 147, caput, do CP). O juízo de primeiro grau entendeu não haver prova suficiente da materialidade e autoria do delito, notadamente pela ausência da oitiva da vítima em juízo. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A questão em discussão consiste em saber se a prova testemunhal colhida em juízo, corroborada por elementos da fase investigativa, é suficiente para sustentar a condenação pela prática do crime de ameaça, mesmo na ausência da oitiva da vítima em contraditório judicial. III. RAZÕES DE DECIDIR3 . Os guardas municipais presenciaram a ameaça de morte proferida pela ré e seus depoimentos foram firmes e coesos, o que é suficiente para demonstrar a autoria do delito. 4.
As declarações prestadas pela vítima em sede inquisitorial são compatíveis com os testemunhos judiciais, de modo a confirmar a materialidade do crime.
5 .
A ausência da oitiva da vítima não inviabiliza a condenação quando há prova testemunhal harmônica e produzida sob o crivo do contraditório.
6. Não é possível desconsiderar a gravidade das ameaças proferidas e o contexto em que ocorreram, razão pela qual a reforma da sentença é medida que se impõe. 7 . Condenação da ré pela prática do crime de ameaça, art. 147, caput, do CP. Pena fixada em 3 meses e 10 dias de detenção, em regime inicialmente semiaberto.IV . DISPOSITIVO8. Recurso conhecido e provido.

(TJ-PR 00016936120258160021 Cascavel, Relator.: Antonio Carlos Ribeiro Martins, Data de Julgamento: 26/05/2025, 4ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 27/05/2025)

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, mantendo a sentença em todos os seus termos, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, datado e registrado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora – Relatora

Belém, 04/12/2025